Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. PREMISSAS EQUIVOCADAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. O e. STJ possui ainda o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa equivocada.
2. No caso dos autos, não há premissas equivocadas, pois o acórdão anotou o acolhimento de preliminar de sentença citra petita, uma vez que deixou de analisar todas as questões levadas ao juízo, em especial sobre eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, o que caracteriza cerceamento de defesa e impede a aplicação da teoria da causa madura.
3. Não há qualquer previsão legal para análise do mérito pelo Tribunal nos casos de cerceamento de defesa, sendo necessário que os autos retornem à instância de origem.
3.1. Cassada a sentença em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais teses do apelo.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.